Tribunal: TJMT
Processo: 1007775-37.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007775-37.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (RECORRIDO), MARIO WILSON VIEIRA DA SILVA GONCALVES - CPF: 001.929.331-32 (RECORRENTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), JHONATA FERREIRA GOMES - CPF: 048.630.491-45 (ASSISTENTE), MICHAEL SOARES DE SALES - CPF: 966.710.681-00 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 715.367.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDILENE PEREIRA DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 956.532.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DA SILVA FONTINELE - CPF: 017.214.852-95 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGAS DA COSTA NUNES - CPF: 036.290.961-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO PASCOAL - CPF: 692.791.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA - CPF: 691.363.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE HILDANETE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA JUNIOR - CPF: 763.402.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WALKUIRIA FILIPALDI CORREA - CPF: 938.273.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE SOUZA RUIZ - CPF: 020.661.971-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA – EXCLUDENTE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – PRONÚNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Tendo em vista a ausência de prova cabal da excludente de ilicitude alegada, bem como a consequente inocorrência de quaisquer dos requisitos autorizadores da absolvição sumária, dispostos no rol taxativo do art. 415 do Código de Processo Penal, deve a excludente da legítima defesa ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural do delito em tela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WILSON VIEIRA DA SILVA GONÇALVES
nos autos supramencionados, contra decisão de pronúncia proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, determinando, assim, que fossem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri. (Id. 183055444).

Nas razões busca a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV do Código de Processo Penal por conta da alegada presença da excludente de ilicitude da legítima defesa. (Id. 183055451).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões, requerendo o conhecimento e que seja negado provimento ao recurso defensivo. (Id. 183055470).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 183055472).

Ainda nesta fase, a douta 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso defensório, sintetizando o seu entendimento com a seguinte ementa: (Id. 189414150)

“
SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICABILIDADE DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEVE PROSPERAR POR NÃO TER SIDO COMPROVADA INJUSTA AGRESSÃO E, MESMO A ADMITINDO, NÃO TER HAVIDO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito contra decisão de pronúncia interposto por
MARIO WILSON VIEIRA DA SILVA GONÇALVES
nos autos supramencionados, contra decisão de pronúncia proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, determinando, assim, que fossem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a exordial acusatória: (Id. 183055326)

“[...] Segundo restou apurado, o indiciado MARIO se deslocou até a conveniência acima declinada na companhia de seu amigo GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA, oportunidade em que, lá chegando, encontraram a pessoa de WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA JUNIOR, que é colega do primeiro, ocasião em que foram apresentados à vítima THIAGO DE SOUZA RUIZ, sendo este último policial militar. Logo de início vítima e indiciado se “estranharam” pelo fato de MARIO exprimir desconfiança acerca de condição de policial da vítima, chegando a zombar da mesma, dizendo “Você não é polícia bosta nenhuma”. A conversa seguiu no sentido de um indagar ao outro informações acerca das atividades e formação policial de ambos, instante em que THIAGO levantou a camisa para mostrar uma cicatriz de que era portador, momento em que MARIO visualizou e se apossou do revólver que aquele trazia na cintura, afirmando que iria chamar a polícia para averiguar aquela arma. Neste ínterim sacou da pistola que trazia consigo e apontou em direção a THIAGO, após o que voltou sua pistola para a cintura e permaneceu com o revólver da vítima em mãos. Revelam os autos que THIAGO tentou pegar de volta seu revólver, oportunidade em que se atracaram e caíram no chão, ocasião em que a testemunha GILSON conseguiu retirar da mão de ambos o revólver pertencente à vítima. THIAGO aplicou um mata-leão em MARIO, contudo, a testemunha WALFREDO, que também é policial civil interveio na tentativa de separá-los, instante em que o indiciado sacou de sua pistola e a “descarregou” em THIAGO. O caderno policial deixou demonstrado que os primeiros disparos foram efetuados quando a vítima ainda se encontrava deitada, contudo, quando já havia se levantado e se punha em busca de socorro, foi novamente alvejada diversas vezes por MARIO. THIAGO chegou a ser socorrido e encaminhado para socorro médico-hospitalar, contudo, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

[...] Segundo restou apurado, o indiciado MARIO se deslocou até a conveniência acima declinada na companhia de seu amigo GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA, oportunidade em que, lá chegando, encontraram a pessoa de WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA JUNIOR, que é colega do primeiro, ocasião em que foram apresentados à vítima THIAGO DE SOUZA RUIZ, sendo este último policial militar. Logo de início vítima e indiciado se “estranharam” pelo fato de MARIO exprimir desconfiança acerca de condição de policial da vítima, chegando a zombar da mesma, dizendo “Você não é polícia bosta nenhuma”. A conversa seguiu no sentido de um indagar ao outro informações acerca das atividades e formação policial de ambos, instante em que THIAGO levantou a camisa para mostrar uma cicatriz de que era portador, momento em que MARIO visualizou e se apossou do revólver que aquele trazia na cintura, afirmando que iria chamar a polícia para averiguar aquela arma. Neste ínterim sacou da pistola que trazia consigo e apontou em direção a THIAGO, após o que voltou sua pistola para a cintura e permaneceu com o revólver da vítima em mãos. Revelam os autos que THIAGO tentou pegar de volta seu revólver, oportunidade em que se atracaram e caíram no chão, ocasião em que a testemunha GILSON conseguiu retirar da mão de ambos o revólver pertencente à vítima. THIAGO aplicou um mata-leão em MARIO, contudo, a testemunha WALFREDO, que também é policial civil interveio na tentativa de separá-los, instante em que o indiciado sacou de sua pistola e a “descarregou” em THIAGO. O caderno policial deixou demonstrado que os primeiros disparos foram efetuados quando a vítima ainda se encontrava deitada, contudo, quando já havia se levantado e se punha em busca de socorro, foi novamente alvejada diversas vezes por MARIO. THIAGO chegou a ser socorrido e encaminhado para socorro médico-hospitalar, contudo, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. (...)”

No presente caso, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Laudo de Necrópsia acostado aos autos (Id. 183055333) e do Laudo Pericial n. 1.1.01.2022.020962-01 (Id. 183055407), bem como por demais documentos que instruíram a denúncia.

Já em relação à autoria delitiva, o recorrente confessa ter efetuado os disparos contra a vítima, apesar de alegar tê-lo feito em legítima defesa.

Transcrevo a decisão de pronuncia:

“
Eis o breve relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalta-se que o art. 413, com a redação introduzida pela Lei n. 11.689/2008, dispõe que: “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Ainda, advirto que a pronúncia é uma das quatro decisões que encerram a primeira fase do procedimento de apuração dos crimes dolosos contra a vida, estando condicionada à existência de indicativos de que o agente realmente praticou a ação delitiva que lhe é imputada, conforme disposição do art. 413 do Código de Processo Penal, segundo o qual “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

A respeito da absolvição, conforme disposto no art. 415 do CPP, para que o réu seja absolvido sumariamente é preciso que o Juiz se convença, sem qualquer dúvida, da inexistência do crime ou de não ser ele o autor ou partícipe do fato ou não constituir o episódio infração penal, ou, ainda, se convencer da configuração de alguma circunstância excludente da ilicitude ou da culpabilidade (demonstração de causa de isenção de pena ou de exclusão do crime).

Sobre o assunto, oportuna a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão do Estado. A Lei 11.689/2008 introduziu outras causas determinantes dessa decisão. Pode-se absolver o réu nas seguintes hipóteses: a) não está provada a existência do fato; b) não está provado ser o acusado o autor ou partícipe do fato; c) prova-se que o fato não constitui infração penal. Além disso, permanecem as causas anteriores à reforma, ou seja, quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade (arts. 20,21,22,23,26, caput, e 28, §1.º, do Código Penal). É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das situações supra-referidas quando nitidamente demonstrado pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 760).

Pertinente, também, colacionar a doutrina de Fernando Capez:

(...) Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado. Por esta razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu. (...). (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 13.ª ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2006. p. 647).

Cediço que para a pronúncia, mister se faz evidenciar a materialidade fática, sendo prescindível a existência de prova plena acerca da autoria delitiva, visto que a presença de indícios – produzidos em juízo – deste elemento é suficiente para firmar o convencimento do julgador e submeter o caso ao crivo do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.097.753/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/08/22, DJe de 08/08/22).

Na hipótese, a materialidade fática e os indícios de autoria delitiva restaram indicadas pelo Boletim de ocorrência n. 2023.115505 (fls. 13/15); termo de exibição e apreensão (fls. 20); termo de exibição e apreensão (fls. 25); Boletim de ocorrência n. 2023.115128 (fls. 137/139); relatório inquérito policial (fls. 162/171); laudo pericial n. 1.1.01.2022.020962-01 (fls. 296/313); laudo pericial n. 200.2.21.9067.2023.113350-A01 (fls. 338/362); laudo pericial n. 110.1.02.9067.2023.112639-A01 (Mário Wilson - fls. 363/366); laudo pericial n. 312.3.11.9067.2023.116007-A01 (fls. 604/606).

Ao contrário do que afirma a Defesa, há indícios consistentes para embasar a pronúncia em desfavor de Mário Wilson, enquanto, por ora, não existem provas suficientes de que ele tenha agido em legítima defesa, visando preservar sua própria integridade física.

Nesse sentido, as testemunhas presenciais do crime, Claudilene, Domingas, Tatiane, André e Walfredo, ouvidas em juízo, prestaram elucidativas declarações. Vejamos.

A testemunha
Claudilene Pereira de Oliveira Neves
, em juízo, contou que trabalhava na conveniência que ocorreram os fatos.

Contou que estava dentro da loja quando Mário sacou a arma. Com relação a Thiago, a depoente contou que sabia que ele estava armado porque o mesmo teria levantado a camiseta para mostrar uma cicatriz.

Durante a discussão conta que um terceiro rapaz tentou apartar a briga. Relata que Thiago aparentava tranquilidade até o momento em que tentou pegar a sua arma com Mário, pois ele teria apanhado a arma da vítima.

Sabe dizer que foram muitos disparos, mas não sabe precisar quantos. A única coisa que conseguiu escutar da conversa foi Thiago dizer “que isso não se faz”.

Com relação à Walfredo, confirma que ele tentou apaziguar os ânimos.

Relata que Mário dizia que não iria embora, que iria esperar a polícia chegar, mesmo assim foi embora.

A testemunha
Domingas da Costa Nunes
, em juízo, contou que era funcionária do estabelecimento que ocorreu o homicídio, era atendente.

Afirma que não conhecia nenhum dos envolvidos, mas conseguiu identificar que eram policiais e estavam armados. Contudo não viram a chegada porque estava abastecendo o freezer do estabelecimento.

Descreve que chegou há ouvir um pouco a conversa do acusado com a vítima e conseguiu perceber que estavam ‘meio’ alterados. O assunto da conversa seria sobre combate, ação do trabalho da polícia. Segundo a depoente, Mario chegou a dizer que passaria por cima de qualquer um, que abateria qualquer um deles.

Do momento em que Mário tirou a arma de Thiago, a depoente chamou a colega para sair de dentro da conveniência porque ficou com medo. Depois que saiu ouviu os barulhos dos disparos.

Não sabe dizer por qual motivo Mário teria tirado a arma de Thiago.

E confirma que um cliente teria tentado apaziguar os ânimos. E Mário quem teria matado Thiago.

A testemunha
Tatiane Ildanete da Silva
, em juízo, conta que é funcionária da conveniência que aconteceu a morte de Thiago.

Afirma que Mário e Thiago teriam se desentendido na parte de fora da conveniência quando adentraram ao estabelecimento.

Declara que não tem como dizer qual seria o assunto da conversa entre eles, pois ela atendia cliente e tinha música ambiente o que dificulta a audição. Mas afirma que todos estavam embriagados, mas Thiago estava tranquilo.

Não conhecia nenhum dos envolvidos.

Confirma que visualizou Thiago usando o distintivo já que estava por fora da camisa, bem como a arma estava aparente. Depois ele ajeitou a camiseta colocando o distintivo para dentro da roupa e tampou a arma.

Quando começaram a discutir, um tentar pegar a arma do outro, a depoente correu para fora e chamar a polícia, momento em que ouviu os barulhos de disparo de arma de fogo.

Explana que em determinado momento Thiago levantou a camiseta para mostrar alguma coisa e Mário sacou sua arma e pegou o armamento de Thiago.

Depois de pegar a arma de Thiago, Mário ficou em pé e falou para a vítima algo como “ele está errado, que ele não podia andar daquele jeito e que ele também era policial”.

O Thiago aparentava calmo. Quando Mário guardou sua arma, a vítima foi para cima do acusado tentar reaver seu armamento, momento que a depoente saiu correndo.

O policial que é amigo tanto da vítima como do acusado, tentou apaziguar os ânimos.

Relata que se tivesse permanecido no caixa, ela também teria sido vítima, pois um dos disparos atingiu onde a depoente fica.

Quando questionada pela defesa, conta que Mário fez um disparo e logo depois descarregou a arma de fogo. Pensa que com o primeiro disparo, o acusado fez com que a vítima se levantasse. Foi um tiro atrás do outro.

A testemunha
André Luiz Pereira de Siqueira
, em juízo, afirma que é o motorista de aplicativo UBER que levou Thiago até a conveniência.

Após deixar Thiago e Walfredo na conveniência, voltou para o seu trabalho normalmente.

Por volta das 03h00min da manhã, Thiago ligou para ele pedindo para busca-lo porque já queria ir embora. Ao chegar à conveniência, visualizou Thiago e Walfredo dentro do estabelecimento.

Ao pedir para que Walfredo chamasse Thiago para ir embora, visualizou Thiago e Mário em vias de fato, se enroscando. Nesse momento, Walfredo pediu para o depoente ir junto com ele tentar apartar a briga.

Quando estavam tentando resolver a confusão, o declarante ouviu barulho de disparo de arma de fogo e ficou paralisado com as mãos para o alto. Ficou em choque.

Expõe que ao sair correndo de dentro da conveniência visualizou Thiago caído no chão. Conta que pegou seu carro, pediu ajuda de Walfredo para colocar Thiago dentro do veículo e o levou até o Hospital Jardim Cuiabá para atendimento.

A arma do Thiago estava com outro rapaz, um advogado amigo de Mário, segundo o depoente.

Conta que conversou com ele, pegou arma e entregou para Walfredo. Logo após começaram os barulhos de disparo de arma de fogo.

Sobre Thiago ser usuário de droga, desconhece.

A testemunha
Walfredo Raimundo Adorno Moura Junior
, em juízo, disse foi apresentado à vítima Thiago pelo amigo em comum André em uma época que a sua esposa teria tido um aborto.

Sobre Thiago, o depoente afirma que era um rapaz bom, não tendo nada de ruim para falar dele. Tinha 19 anos de polícia militar.

Afirma que está sendo assediado por muitos policiais civis e militares, já que vários são amigos tanto da vítima e do acusado. Conta que foi para cima dos dois tentando resolver a briga, já que Thiago aplicava um ‘mata-leão’ em Mário Lúcio e que não esperava a reação do acusado.

Afirma que sua primeira reação foi segurar Mário para que nada mais acontecesse e depois ver Thiago, e ao chegar à porta André chegou dizendo que a vítima estava caída no chão em uma poça de sangue.

Conta que Mário Wilson foi embora com a permissão do depoente.

Sobre o crime, conta que estavam sentados conversando e que a situação era tranquila tanto que estava flertando com uma moça, momento em que Mário e Gilson chegaram. O depoente conta que apresentou Mário e Thiago, inclusive relatando que ambos seriam policiais, um civil e outro militar.

Expõe que Mário Wilson desde o início foi arrogante e afirmava que Thiago não seria policial, o que deixou o depoente sem entender. Quando começou a confusão, o declarante logo se intrometeu e os ânimos se acalmaram.

Ao adentrarem a conveniência os ânimos estavam tranquilos, tanto que o depoente saiu para voltar a flertar com a moça. Em determinado momento, quando olhou para dentro, já viu os dois em vias de fato. Não presenciou o momento em que a arma de Thiago foi retirada por Mário.

Sobre o momento que Thiago teria levantado à camiseta, seria apenas para mostrar uma cicatriz.

Sobre o Thiago fazer uso de entorpecente afirma que não faz ideia.

Ao ser questionado pelo defensor, o depoente afirma que está afastado de realizar operações policias a pedido do mesmo e não por superiores. E sobre o uso de entorpecente, conta que somente fez uso de medicamentos como ritalina. E no dia dos fatos, ele não fez uso de bebida alcoólica com medicamente e nem estava alterado pelo uso de álcool.

As demais testemunhas, fizeram o seguinte relato:

A testemunha
Guilherme de Carvalho Bertoli
, Delegado de Polícia, em juízo, relatou logo após os fatos ocorridos, Mário Lúcio ligou para o depoente e relatou que teria matado um ’noiado’. Após a ligação, a testemunha se dirigiu até o local e tentou contato com o Delegado da DHPP. Inclusive telefonou para o corregedor.

Chegando ao posto viu que não tinha movimentação de polícia, mas foi informado que teria sido ali que teria acontecido o homicídio. Passados alguns minutos, chegou uma viatura da PM onde o depoente se apresentou como sendo delegado e foi informado pelos policiais que a vítima também era PM e teria ido a óbito.

Relata que falou com duas atendentes e que as mesmas relataram o que tinha acontecido.

Conversando com Mário Lúcio, o mesmo informou onde estava e por ser seu superior direto, foi busca-lo para se apresentar.

Sobre Walfredo, a defesa indagou sobre sua conduta, o depoente fala que ele é usuário químico e foi solicitado ajuda psicossocial. Conta que às vezes trabalhava aparentando estar drogado.

Afirma que no dia ele aparentava ter feito uso de drogas.

Inclusive, o depoente relata que as testemunhas presenciais atestavam que os invólucros encontrados na cena do crime teriam caído do bolso de Thiago.

A testemunha
Gilson Vasconcelos Tibaldi Amorim Silva
, em juízo, contou que estava com Mário.

Durante o trajeto, o acusado pediu para que o depoente parasse para comprar cigarro. Afirma que estava dentro do carro quando viu Mário Wilson discutindo com Thiago. Não sabe dizer o motivo porque chegou depois do inicio da discussão.

De início pensou que todos os policiais que ali se encontravam eram amigos. Depois da discussão, tirou o Mário da mesa e o levou para dentro da conveniência para comprar um cigarro.

Contudo, Mário Wilson falou para sentarem em uma mesa e tomarem uma cerveja, momento em que Thiago entrou e se juntou a eles.

Explana que a conversa inicial seria sobre a vida de profissional do policial. Não percebeu que tinha animosidade entre eles, tanto que pegou uma cerveja para cada um.

Sobre a vítima ter levantado a camisa, o depoente estava contando que já teria sido vítima de disparo de arma de fogo, ou seja, estava mostrando uma cicatriz.

Sobre o acusado ter tomado a arma da vítima, o depoente não soube dizer o motivo. Mas se lembra de Mário dizer para a vítima que a arma era irregular, que iria chamar a polícia para averiguar o armamento.

A vítima pede a arma de volta, mas Mário Wilson não devolveu. Noticia que ele e mais outros amigos tentaram pegar a arma de Mário Wilson para devolver para a vítima. Ao pegar a arma, o depoente entregou para o amigo de Thiago.

Afirma que Thiago estava desarmado na hora do conflito, sendo que quando retirou a arma, ambos a seguravam.

Não sabe dizer o motivo de Mário Wilson desconfiar que Thiago não fosse policial.

Ao ser questionado pelo advogado de defesa, o depoente conta que durante a briga Thiago deu um ‘mata-leão’ em Mário.

As testemunhas de defesa André Luiz Prado Monteiro da Silva (delegado de polícia), José Ricardo Garcia Bueno (delegado de polícia), Vantuir Ramos Dias (delegado de polícia), foram abonatórias, relatando em suma, que como servidor, Mário Wilson tem boa conduta, cauteloso, não era impetuoso e respeitava seus superiores.

O acusado
Mário Wilson Vieira da Silva Gonçalves
, em juízo, afirma que quando chegou ao estabelecimento viu vestígios de ‘pó’ no nariz da vítima.

Conta que duvidou que Thiago fosse policial porque ele teria vestígios de drogas no nariz, mas nega que tenha sido ríspido. Afirma que não deu credibilidade sobre o fato de Thiago ser policial, porque além de ter vestígios de entorpecentes no nariz, estava na companhia de Walfredo que segundo o denunciado, é usuário.

Narra o depoente, que o fato de Thiago estar carregando um revólver o fez ter mais desconfiança, já que a maioria da corporação usa pistola.

Sobre o fato de ter pegado a arma da vítima, relata que somente o fez porque queria verificar a veracidade do relatado por ele e Walfredo. Pegou a arma, verbalizou e guardou a arma que ele portava.

Afirma que não tinha intenção de matar ninguém.

Ao tentar reaver sua arma, Thiago foi para cima do depoente e os dois foram ao chão, sendo que a vítima lhe aplicou uma ‘mata-leão’. Segundo Mário, ele sentiu a arma saindo da mão dele.

No desespero sacou sua arma e efetuou os disparos. Descarregou a arma. Não perseguiu a vítima. Disse que efetuou os disparos porque achava que Thiago estaria com a posse da arma. Nega ter feito mira.

Menciona que não conhecia Thiago.

Quando perguntado pelo Il. Promotor a respeito do momento que Thiago levantou a camisa, Mário afirma que ele queria mostrar uma cicatriz. Sobre a motivação de Thiago de mostrar a cicatriz, o depoente não soube responder.

Não se lembra de Walfredo no dia dos fatos.

Ainda
:

Promotor:
Quando você retira a arma do policial, você aponta para ele a sua pistola, né?

Denunciado
:
Sim.

Promotor:
Logo em seguida quando você aponta a pistola pra ele, você começa a verbalizar alguma coisa e ele se levanta para tentar pegar a arma dele. A arma dele estava na sua mão esquerda ou estava na sua cintura?

Denunciado
:
A arma dele?

Promotor:
É!

Denunciado
:
Na mão esquerda.

Promotor:
Estava na sua mão esquerda?

Denunciado
:
Exato!

Promotor:
E na mão direita você tinha empunhado a arma em direção a ele. A sua arma de fogo?

Denunciado
:
Correto.

Promotor:
Certo. E aí quando ele se levanta, ele vai até você para te agredir ou ele vai até você para retomar a arma de fogo dele?

Denunciado
:
Eu guardo minha arma na cintura e ele vem para retomar a arma dele de volta.

Promotor:
Não aparece você guardando a arma na cintura. Pelo menos não nessa hora né?!

Denunciado
:
Olha, minha lembrança é de ter guardado a arma. De não estar em poder da minha arma.

Promotor:
Certo. Entendi. E aí ele vai tentar pegar a arma dele e é aí que vocês vão ao chão né?!

Denunciado
:
Exato!

Promotor:
Posteriormente, o Gilson comentou com você que o Gilson pegou o 38 dele?

Denunciado
:
Não! Não!

Promotor:
Ou da sua mão?

Denunciado
:
Não. Eu só fui ter noção dos fatos, de quem tinha pegado quando eu estava na cadeia e estava passando as imagens passando na mídia.

Promotor:
Correto. Você disse que o 38 dele estava na sua mão esquerda e ele foi tentar pegar a arma e vocês foram ao chão. Nesse momento, você sabe dizer se a arma caiu próximo de vocês, que permitiu ao Gilson pegar a arma? Como que foi para o Gilson pegar a arma? Ou ele te contou depois como que ele pegou a arma?

Denunciado
:
Não. Eu não tive mais contato com o Gilson.

Promotor:
Você não falou mais com ele?

Denunciado
:
Não. Não.

Promotor:
Você não saiu do local com ele?

Denunciado
:
Sim. Sim. Mas na hora muito nervoso, aquele trauma, nós não tivemos essa conversa.

Promotor:
Tá. Mas você viu a filmagem e viu Gilson se abaixando e pegando a arma, né?!

Denunciado
:
Então.. a primeira pergunta é se eu vi a arma caindo no chão. Eu vi..vi...depois eu vi porque é rápido né?! É porque passa rápido na reportagem e eu não consegui analisar as imagens ainda. Imagem de mídia só, de reportagem.

Promotor:
Tá. Fora o Gilson, aproxima-se uma outra pessoa de vocês, é o Walfredo né?!

Denunciado
:
Sim, eu escutei gritos do Walfredo.

Promotor:
Entendi. A imagem demonstra também que quando você efetua disparos a vítima no caso o Thiago, ele se levanta com os dois braços abertos, aparentando... dá para ver bem que ele estava desarmado. Que ele não tinha nenhuma arma de fogo. Inclusive ele derruba uma mesa, para por cima de uma mesa que estava lá no local e tudo mais. Nessa hora você ainda continuou se sentindo ameaçado por ele?

Denunciado
:
Drº é muito rápido, eu não enxerguei a arma, eu não visualizei a arma no chão, para mim estava no poder dele. Eu continuei com a sensação de estar ameaçado sim.

Promotor:
Continua com a sensação de estar ameaçado?

Denunciado
:
Sim.

Promotor:
Aí foi esse momento então que ele está deixando o local que o senhor efetua todos os disparos né?! Descarrega a arma.

Denunciado
:
Dr., eu tô caído no chão, não tenho um ângulo de visão muito bom, mas no meu ponto de vista ele estaria com a arma e eu para me defender continuei realizando os disparos.

Promotor:
Então o senhor alega que atirou nele em legítima defesa?

Denunciado
:
Olha, eu alego que atirei nele com medo de morrer.

Promotor:
Com medo de morrer?

Denunciado
:
Isso.

Promotor:
Você se sentiu ameaçado ali naquele momento.

Denunciado
:
Sim senhor.

Promotor:
Entendi. O senhor sabe quantos disparos o senhor atingiu nele?

Denunciado
:
Não senhor.

Promotor:
O senhor vê a sua conduta como excessiva? Desnecessária?

Denunciado
:
Olha.. eu..num... naquele momento foi muito rápido, com medo.

Promotor:
E hoje? O senhor repetiria toda a sua conduta?

Denunciado
:
Ahh eu nem queria estar lá, Dr.

Promotor:
Não, estando lá e acontecendo o que aconteceu, o senhor repetiria a sua conduta?

Denunciado
:
Olha, eu sendo enforcado, caído no chão, com certeza, com medo de morrer com certeza, repetiria.

Promotor:
O senhor mataria ele novamente então?

Denunciado
:
Com medo de morrer (ininteligível)

Promotor:
Uma coisa é o senhor ter medo de morrer outra coisa é salvar a sua vida. O senhor mata então com medo de morrer.

Denunciado
:
Dr., como eu disse, se ele tiver colocando a minha vida em risco e eu tiver condição de me defender, eu mataria. Se eu não me sentir ameaçado não tem necessidade, eu não sou um monstro.

Promotor:
Inclusive com vários disparos pelas costas?

Denunciado
:
Dr., eu estou tentando explicar para o senhor, eu não sou um monstro, não quero matar ninguém.

Promotor:
Ninguém considera o senhor um monstro não, Mário. Pelo amor de Deus.

Denunciado
:
(...) não tive vontade, mas no desespero eu realizei os disparos. Se foram pelas costas foi com medo dele estar armado e qualquer momento virar e atirar em mim.

Promotor:
Correto. O senhor ouviu o Delegado
Guilherme dizer que o senhor estava alcoolizado. Quanto o senhor se considera? O senhor se considera alcoolizado? Naquela situação lá? Foi o Dr Delegado Guilherme que disse. Ele quem esteve com o senhor, acompanhou o senhor até o atendimento policial. O senhor estava alcoolizado?

Denunciado
:
Eu tinha ingerido um pouco de álcool, mas não estava alcoolizado não. Eu estava desesperado, eu estava em uma situação nova. Então assim....

Promotor:
O senhor se dispôs na policia para retirada de sangue, alguma coisa assim para medição alcoólica no senhor?

Denunciado
:
Dr., não foi sugerido essa hipótese. Então eu não recusei e na hora eu não sugeri.

Promotor:
O senhor não se dispôs né. O senhor foi acompanhado pelo Doutor Ricardo Monteiro na delegacia para prestar o depoimento?

Denunciado
:
Sim.

Promotor:
Por ocasião do flagrante? Naquela ocasião o senhor disse, no inquérito, na lavratura do flagrante lá, o senhor disse o seguinte: Vocês teriam parado ali para comprar um cigarro né?

Denunciado
:
Sim.

Promotor:
Era para o senhor ou para o Gilson?

Denunciado
:
Para mim.

Promotor:
O Walfredo, o senhor trabalhou com ele quantos anos?

Denunciado
:
Uns dois anos mais ou menos.

Promotor:
O senhor ouviu ele dizendo aqui sobre aquele episódio que o senhor teria postado no grupo “olha você é o bichão, vamos encontrar em tal lugar. Vamos sair na mão etc... Depois no dia seguinte o senhor falou que estava ‘chapado’; ’enfim, nem lembro o que falei’. Isso aconteceu?

Denunciado
:
Isso aconteceu e era animosidade mútua. Isso aconteceu entre colegas, debate que não me recordo o motivo. No outro dia foi pedido desculpas, mas não tem nada a ver com envolvimento por causa de álcool não.

Promotor:
Entendi.

Denunciado
:
Foi por discordar das opiniões dele por causa da postura dele como dependente químico.

Promotor:
Tá. Mas o senhor admite que no dia seguinte o senhor disse ‘larga mão, deixa isso pra lá’. Admite essa parte que ele falou?

Denunciado
:
Olha, eu falei com ele. A gente se encontrou, de cabeça fria, ninguém zangado, pedimos desculpas um para o outro.

Promotor:
O senhor alega que as desculpas foram mútuas né?

Denunciado
:
Sim, claro.

Promotor:
Tá. O senhor disse que o senhor não se recorda que o Walfredo tenha apresentado o Thiago para o senhor. Aí hoje o senhor disse que apresentou. O senhor lembrou disso posteriormente?

Denunciado
:
Eu me recordei Dr. A situação ali, de um flagrante, você está sendo preso por ter matado alguém, aquilo é muito traumatizante. Então... assim...

Promotor:
Então por que o senhor negou, duvidou que o Thiago fosse policial? Por causa desse nervosismo do flagrante? Entendeu a minha pergunta?

Denunciado
:
Entendi. Entendi. É que na hora eu não me lembrava de ter sido apresentado e depois foi voltando à consciência. Com eu te disse, eu estava muito nervoso, traumatizado pelo fato.

Promotor:
Uma coisa que me chamou a atenção também é que o Doutor Guilherme disse que no primeiro contato às 03h59min o senhor ligou para ele dizendo “olha, eu matei um ‘noiado’”. Ele usa essa expressão. O senhor usou essa expressão com ele mesmo?

Denunciado
:
Olha, não me recordo porque foi no calor da emoção ainda. Eu acredito que deva ter falado que teria atirado em um dependente químico, sei lá.

Promotor:
Não, mas ele usou a expressou ‘noiado’. Eu lhe pergunto: o Thiago tinha a aparência de um ‘noiado’?

Denunciado
:
Não, não tinha.

Promotor:
Por que o senhor disse isso para o delegado?

Denunciado
:
Olha, eu não sei te dizer, não sei te informar.

Promotor:
Outra coisa que me chamou a atenção, é que o Delegado disse que viu algumas ‘trouxinhas’ lá no chão e etc.. e que tinha relatado para os colegas dele policiais. O senhor disse que teria visto uma manchinha branca no nariz do Thiago como se ele estivesse fazendo uso de cocaína etc. Por que o senhor não relatou isso quando foi ouvido lá na presença acompanhado do Doutor Ricardo Monteiro? Por que que isso aparece só agora?

Denunciado
:
Eu, para mim já tinha relatado isso Doutor.

Promotor:
O senhor não leu o depoimento do senhor?

Denunciado
:
Li. Mas não me lembro do depoimento, estava muito nervoso.

Promotor:
Bastaria o seu advogado dizer que queria complementar, que acrescentar isso. Não teve nada disso?

Denunciado
:
Para mim eu tinha comentado que ele estava com vestígios de entorpecente no nariz, mas não vi que foi colocado no papel.

Promotor:
Certo. Aquela questão que o Walfredo falou da arma aberta e falou ‘cara, não fecha a arma, não põe a mão no bolso’. Você nega isso?

Denunciado
:
Nego tudo, não existiu, não teve nada disso.

Promotor:
A arma parou aberta mesmo né?

Denunciado
:
Com certeza.

Promotor:
O senhor não tentou pegar a arma para remuniciar, nada disso?

Denunciado
: Não, não tentei e ele não verbalizou essas coisas comigo. Eu até na hora queria ficar no local para esperar a polícia militar. Aí você ouve “a polícia vai chegar aqui e vai atirar em você”. Aí eu saí de lá para procurar um lugar seguro para resguardar a minha integridade, mas já com a intenção de me apresentar na delegacia de homicídio para apurar os fatos.

Pois bem.

A legítima defesa putativa é uma hipótese de erro sobre causa de justificação. À vista disso, na legítima defesa há sempre a prevalência de interesses que são legítimos ou que se auto legitimam.

De início, relato que a defesa passou a impressão, pelo menos para este magistrado, que tentou desqualificar a testemunha Walfredo imputando-lhe situações que não ficaram comprovadas, mas que de qualquer maneira, por ora, não alterariam o quadro fático.

Caso obtivesse êxito, o testemunho seria suprido pelas declarações das testemunhas que presenciaram o crime que foram uníssonas em seus relatos, tanto na fase policial quanto em juízo.

Todas as atendentes do estabelecimento mencionaram que Thiago estava o tempo todo tranquilo, até o momento em que tentou reaver sua arma que estava na posse de Mário Wilson. Afirmaram que Walfredo pedia calma a todo tempo.

Uma delas chegou a relatar que visualizou a arma e o distintivo de Thiago, ou seja, era nítido que ele seria um policial.

Da mesma forma, as testemunhas que trabalhavam e/ou trabalham na conveniência relataram que já conheciam Walfredo, mas nenhuma delas atestou qualquer problema com ele.

Sobre a tese defensiva de que Mário Wilson ficou desconfiado porque teria visualizado vestígios de cocaína em Thiago, entorpecente esse também mencionado pela
testemunha Guilherme
, delegado de polícia, onde afirma que estavam espalhadas no local do crime, não encontro nenhuma referência relativa à mencionada droga no termo de exibição e apreensão (fls. 93), nem no memorial fotográfico encontro qualquer traço de invólucro, tampouco no laudo pericial da cena do crime.

E sobre o laudo pericial realizado na vítima Thiago de Souza Ruiz (laudo pericial n. 312.3.11.9067.2023.116007-A01), o mesmo atestou apenas um nível muito baixo de álcool no sangue.

Sobre o acusado, não há como saber se estaria sob efeito de álcool, pois não foi realizado nenhum exame para dectectar a substância.

Ainda fica um questionamento, se o denunciado Mário Lúcio viu que Thiago teria resíduos de drogas no nariz, por que ficou sentado em companhia do mesmo? Por que não se afastou?

Com relação a arma que Thiago trazia consigo, o fato de ser um revólver não é problema já que conforme a legislação brasileira vigente, agentes da corporação tem autorização para comprarem armamento para uso particular.

Assim, diante das divergências apresentadas, evidencia-se a ausência de elementos conducentes à absolvição sumária. E dirimir quaisquer dúvidas, demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que somente pode ser feito pelos membros do Tribunal do Júri.

É o que adverte Carlos Alberto Garcete:

"Na absolvição sumária, o magistrado 'afirma' que não há prova, daí porque se trata de sentença definitiva. Necessário ter cuidado para o que o juiz, ao valer-se indevidamente da absolvição sumária, não usurpe da competência constitucional do tribunal do júri. Por isso, o ar. 415 só tem aplicabilidade quando houver provas 'indubitáveis' de suas hipóteses legais, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal" (in: Homicídio: aspectos penais, processuais penais, tribunal do júri e feminicídio. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 235).

Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

“A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa putativa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento. A falta de apreensão da arma de fogo ou mesmo da realização da perícia para comprovação de sua eficiência é dispensável, quando os demais elementos probatórios constantes dos autos, deixam clara a sua existência e utilização no delito de homicídio.(N.U 1020875-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

E do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.3. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.4. Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em erro. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.5. Da mesma forma, por existir plausibilidade na versão que constata animus necandi na conduta de "efetuar diversos disparos de arma de fogo contra outrem" (fl. 584), deve ser mantida a decisão de pronúncia.6. Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões apresentadas em plenário 7. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 2.222.441/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Portanto, da análise de tudo que foi narrado, considerando a arma utilizada, a quantidade de disparos e os locais em que os ferimentos ocorreram (por exemplo nas costas), o reconhecimento da pretendida exclusão de ilicitude, e consequente absolvição sumária, não se revela adequada nesta fase processual, devendo o dolo da conduta do acusado ser analisado perante o Júri.

Deve se atentar que não se está excluindo a possibilidade da defesa convencer os jurados acerca do preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, porém, por ora, a questão se ressente de controvérsia, mostrando-se prudente sua submissão ao Conselho de Sentença.

Nada impede, todavia, que durante o julgamento popular, haja confirmação da versão dada pela Defesa, porém nesta fase processual deve ser aplicado o princípio in dubio pro societate e não o princípio in dubio pro reo.

A respeito da incidência das qualificadoras, embora a defesa não tenha se insurgido contra o seu reconhecimento, analisar-se-á se todas as balizas legais foram respeitadas.

Sabe-se que somente se deve excluir da sentença de pronúncia as qualificadoras que se caracterizarem como manifestamente improcedentes ou que não tenham nenhum amparo nos elementos contidos nos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional atribuída ao Tribunal do Júri.

(RSE 0000537-61.2003.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)

Com relação ao motivo fútil, da leitura dos autos, a contento, a pré-existência de desentendimento entre o réu e vítima antes do evento criminoso, faz desaparecer o motivo fútil.

Nesse sentido:

“[...] Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000) ’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)” N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022

“[...] Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário [...]”N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022.

Na presente hipótese, demonstrada a prévia animosidade entre as partes, momentos antes da prática delituosa, pois Mário Wilson pegou a arma de propriedade de Thiago, o que deu início a uma discussão entre eles. Assim, não há falar em reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

Já a qualificadora relativa a dificuldade de defesa da vítima, da detida análise dos autos, extrai-se que a vítima não teve oportunidade de se defender, sendo supostamente atacada pelo denunciado. Thiago tentou fugir de Mário Wilson após ser atingido pelo primeiro disparo, não tendo oportunidade de escapar pois foi atingido por diversas vezes.

Diante do exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para
PRONUNCIAR
o acusado
MÁRIO WILSON VIEIRA DA SILVA GONÇALVES,
já devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, §2° IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal.”

É cediço que a sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória mista não-terminativa, tendo em vista que encerra uma fase sem pôr fim ao processo, bem como não decide o
meritum causae
, tratando-se, assim, de mero juízo de admissibilidade da acusação.

Do mesmo modo, é também sabido que para a decisão de pronúncia exige-se apenas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, não havendo que se falar em prova inequívoca nesta fase processual. Isto ocorre porque, na pronúncia, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de transgressão ao princípio do Juiz Natural, tendo em vista que tal análise seria uma invasão da competência do Tribunal do Júri, elencado na. Carta Magna como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Neste sentido, lembremo-nos do ensinamento de Eugenio Pacelli a respeito da decisão de pronúncia:

“...Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Em mesmo sentido, ensina o professor
Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Ressalta-se, portanto, que a decisão de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade feito pelo Juízo de piso, que analisa as circunstâncias do crime doloso contra a vida praticado com o fito de verificar os indícios de autoria e materialidade e, convencendo-se, garantir o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos referidos crimes.

No presente caso, o recorrente alega que agiu em legítima defesa, porém, tais alegações não restaram comprovadas, de forma inequívoca, pelas provas colhidas até aqui, de modo ensejar a absolvição sumária.

Neste sentido, trago jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul: (grifo nosso)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA –
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO DOS REQUISITOS DA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
– PRETENSÃO PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - DIRIMÊNCIA A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI - IMPROVIDO.

1) Não configurada, de plano, a excludente de ilicitude, resta afastada a possibilidade de absolvição sumária.
(...)

(TJ-MS - RSE: 00019612520128120008 MS 0001961-25.2012.8.12.0008, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 31/05/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/06/2021)

No mesmo diapasão, decidiu recentemente esta Egrégia Corte: (grifei)

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1008981-57.2019.8.11.0000 RECORRENTE: RAFAEL DA SILVA BARRETO RECORRIDO: MPEMT - NOVA MONTE VERDE EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – PRONÚNCIA MANTIDA
– FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DO LIBELO ACUSATÓRIO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Provada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria, a pronúncia deve ser mantida
. Quando presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras (motivo torpe e emprego de meio que dificultou a defesa da vítima), elas devem ser submetidas ao crivo dos Jurados, pois sua exclusão na fase de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes.

(TJ-MT - RSE: 10089815720198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2019)

Deste modo, tendo em vista a ausência de prova cabal da excludente de ilicitude alegada, bem como a consequente inocorrência de qualquer dos requisitos autorizadores da absolvição sumária, dispostos no rol taxativo do art. 415 do Código de Processo Penal, devendo a excludente da legítima defesa ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural do delito em tela.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo o recurso
interposto pelo réu
Mario Wilson Vieira da Silva Gonçalves
, mantendo
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024